Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. VÍCIOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.